Tribunal: STF
Processo: HC 247602
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETRAÇÃO NÃO REALIZADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. OPÇÃO DEFENSIVA PELA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES EM INSTÂNCIA SUPERIOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo Silva Pinto e outros, advogados, em benefício de Alex Batista dos Santos, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 903.559/RJ. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente e corréus denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em 24.1.2020, pela apontada prática do delito previsto no § 2º e no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada).



    3. Em 22.3.2022, o paciente foi condenado pela prática de organização criminosa majorada às penas de cinco anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dezesseis dias-multa (fls. 28-318, e-doc. 8). 



    4. Ao interpor a Apelação Criminal n. 0112117-62.2019.8.19.0001, a defesa optou por apresentar as razões recursais em segunda instância, estando o recurso ainda pendente de julgamento (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro). 



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0086162-90.2023.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira negou seguimento ao recurso. O agravo regimental interposto contra essa decisão não foi conhecido pela Quarta Câmara Criminal, em julgado com esta ementa:



    “AGRAVO INTERNO. Interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Habeas Corpus que buscava a concessão da ordem para que o ora agravante pudesse aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade. Agravante restou condenado em 1ª Instância à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão pelo delito previsto no artigo 2º caput e §§2º e 4º, inciso II da Lei 12.850/2013, no processo denominado ‘Intocáveis II’, referente à milícia atuante na comunidade de Rio das Pedras, Cidade do Rio de Janeiro. Agravo interno reiterando os fundamentos e pedidos da inicial do HC, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Agravo Interno que não atende o requisito de admissibilidade previsto no artigo 1021 §1º do vigente Código de Processo Civil (aplicado por analogia). AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO” (fls. 407-411, e-doc. 8).



    6. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 903.559/RJ no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro em 30.4.2024 (fls. 125-127, e-doc. 9).



    O agravo regimental interposto contra essa decisão monocrática não foi conhecido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 1º.8.2024 (fls. 139-141, e-doc. 9).



    No julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 903.559/RJ, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 1º.10.2024 a 7.10.2024, por unanimidade, negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TEMAS NÃO EXAMINADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Constatado que as teses não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de analisar os temas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 



    2. Ademais, a instância ordinária informou que a defesa interpôs apelação, ainda pendente de julgamento. Portanto, diante do não conhecimento do agravo interno interposto no Tribunal de origem, bem como da interposição de recurso de apelação, ainda pendente de julgamento, inviável o conhecimento do presente writ. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fls. 157-160, e-doc. 9).



    7. Na presente ação, a defesa assevera que, “conforme a inicial do habeas corpus aforado no Tribunal Local, até a data da impetração, dia 19 de outubro de 2023, fl. E-STJ 573, os autos não haviam sido encaminhados ao Tribunal para julgamento do recurso de apelação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o paciente está preso preventivamente há aproximadamente 4 (quatro) anos, tendo sido fixado regime semiaberto para uma pena provisória (haja vista o lance de recurso de apelação) de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma haver ilegalidade na “ausência de detração, na sentença, que permitiria a fixação de regime menos gravoso a importar o direito em recorrer em liberdade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala “manifesto constrangimento ilegal pela demora no término do julgamento [do recurso de apelação], sem previsão de encerramento” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, diante das peculiaridades do caso, que evidenciam manifesto constrangimento ilegal, cognoscível de plano e que não demanda análise aprofundada, sendo a matéria exclusiva de Direito, requer, superados eventuais óbices procedimentais, em particular a súmula 691 do STF, ainda que de ofício: 



    1) antes de apreciado o pleito liminar, sejam solicitadas informações à Corte Local a fim de que informe o período de custódia cautelar cumprido pelo paciente, bem como se há previsão para julgamento do recurso de apelação (vide anexo apelação, até hoje não julgada); 



    2) com a vinda das informações, que comprovam a narrativa apresentada na impetração, seja deferida a liminar a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade, pelo processo em exame na origem, o julgamento do mérito do presente writ; 



    3) no mérito, seja concedida a ordem, a fim de determinar à autoridade coatora que conheça do mérito dos pedidos contidos no writ não conhecido; 



    4) subsidiariamente, seja determinado à Corte Local que promova a detração prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, a fim de que seja fixado o regime aberto ao paciente; 



    5) subsidiariamente, seja relaxada a prisão pelo excesso de prazo ou pela não observância do dever de revisão periódica da prisão preventiva, previsto no art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal; 



    6) ao fim, sejam consolidados os efeitos da liminar acaso deferida” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. Esta impetração volta-se contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 903.559/RJ. Apesar de proferida decisão colegiada, o mérito da questão não foi analisado, pois as teses defensivas não foram enfrentadas pelo Tribunal estadual, caracterizando-se supressão de instância.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).  



    10. Na espécie, não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não ter sido demonstrada ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada.



    11. A defesa suscita excesso de prazo para a formação de culpa do paciente, pois a apelação criminal interposta ainda não fora julgada, estando o condenado custodiado cautelarmente há mais de quatro anos.



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 0086162-90.2023.8.19.0000, a Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou que a defesa já havia formulado pedido de concessão de benefícios da vara de execução e concluiu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva, considerada outra condenação do paciente a pena superior a dezenove anos por homicídio, nestes termos:



    “O exame via intranet do andamento da ação penal informa que o Impetrante realmente interpôs Recurso defensivo, requerendo por apresentar razões recursais em 2º grau, expediente que, d.v., só retardará a apreciação das razões defensivas. Isso se afirma porque, aqui chegando o recurso interposto pelo ora paciente, será sua Defesa intimada para fins de apresentação das razões recursais. 



    A seguir, intimar-se-á o representante legal do Ministério Público junto ao 1º grau para manifestação quanto às razões constantes do recurso de Apelação. 



    Após, os autos irão à Procuradoria de Justiça para apreciação das razões e contrarrazões e manifestar-se-á em Parecer.



    Há na Vara de Execuções Penais em andamento CES PROVISORIA , onde a Defesa formulou pedidos de concessão de benefícios em favor do paciente. 



    Mais: o paciente ostenta outra condenação por delito contra a vida. Realizado o julgamento perante a 5ª Câmara Criminal, por maioria negado provimento ao recurso, mantida a pena corporal de 19 anos de 03 meses de reclusão, vencido o Eminente Desembargador Cairo ítalo que reduzia a pena corporal para 16 (dezesseis) anos de reclusão. 



    Opostos Embargos Infringentes, foram rejeitados e mantido o voto majoritário, em julgamento realizado em 17 de outubro de 2023, relator Eminente Desembargador Flávio Marcelo horta. 



    Assim, conclui-se que o paciente não faz jus em absoluto à pretendida liberdade decorrente da revogação da prisão preventiva, eis que ostenta duas condenações , sem trânsito em julgado, com longa a pena corporal a cumprir: 24 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão ” (fls. 408-409, e-doc. 8).



    13. Na espécie em exame, com os elementos constantes do processo, não se tem demonstração de desídia judicial na tramitação da ação penal na origem. Trata-se de ação penal complexa, envolvendo organização criminosa (milícia), com pluralidade de réus, mais de quarenta condenados, representados por procuradores distintos.



    A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0112117-62.2019.8.19.0001 em 17.5.2022. O recurso foi autuado na segunda instância em 6.3.2024. Em 13.3.2024, a defesa do paciente foi intimada para apresentar as razões de apelação, pois havia optado por arrazoar apenas no Tribunal estadual (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro). Até o momento, não consta a apresentação das razões de apelação pela defesa no andamento processual. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).



    Este Supremo Tribunal também firmou entendimento “de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo)” (HC n. 165.842, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 4.12.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.322-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE RÉUS (24 RÉUS). COMPLEXIDADE DA CAUSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS E QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DO CASO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 187.438-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, EXPLOSÃO, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 2. Hipótese em que não se podem desconsiderar, além da gravidade concreta dos delitos e da complexidade do feito, a reprimenda imposta de 18 (dezoito) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão, e o fato de que o Recorrente está usufruindo das benesses pertinentes à execução penal. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entende não configurado excesso de prazo no processamento da apelação criminal, uma vez justificada a demora nas particularidades do caso. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. Recomendação de celeridade ao Tribunal de Justiça no julgamento da apelação criminal” (RHC n. 203.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    14. Na espécie, o paciente respondeu à ação penal preso, sendo mantida a prisão na sentença condenatória. Apesar de fixado regime semiaberto na condenação, a constituição de milícia é crime grave e o paciente tem condenação não transitada em julgado por homicídio, com pena superior a dezenove anos. 



    15. Sobre o pedido de detração, a defesa já pleiteou ao juízo da execução a aplicação da detração penal, nos termos da al. c do inc. III do art. 66 da Lei de Execução Penal. Ao juízo da execução caberá decidir sobre eventual progressão ao regime aberto. Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente.



    2. O STF já decidiu que, ‘havendo o trânsito em julgado da condenação para a defesa, cabe ao Juízo da Execução Criminal analisar a matéria referente à detração penal’ (RHC 174.660-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.803-AgR/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.059-ED/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 



    II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.142-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021).



    16. A constrição de liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, ser fundamento idôneo para manutenção da medida cautelar. 



    A orientação deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI NA PRÁTICA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.441-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    17. Não há nos autos elementos que comprovem a pretensa ilegalidade, nem elemento a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, com a superação dos óbices apontados. 



    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora